Tribunal: TJDFT
Processo: 0708171-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708171-69.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CELMA DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: CLAUDIO RENATO CAMPOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR. CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. DISPOSITIVO. DECISÃO EXEQUENDA. QUESTÃO ENFRENTADA NA FASE DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. O cumprimento de sentença deve ser efetuado nos exatos termos em que delimitada a condenação transitada em julgado. 2. In casu, a questão debatida em sede recursal foi definida de forma clara no dispositivo da sentença exequenda, bem como foi objeto de esclarecimento quando do julgamento de embargos de declaração opostos perante o juízo a quo, embora rejeitados. 3. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé se o comportamento do recorrente não configura ato de deslealdade processual, mas tão somente o exercício de direito assegurado constitucionalmente. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que decisão colegiada violou o artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a ação rescisória não é o meio idôneo para rever a fixação dos honorários advocatícios, sobretudo quando se tratar de mera interpretação divergente e razoável pelo magistrado que anteriormente os fixou, com base nos dispositivos de lei pertinentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 966, inciso V, do CPC, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023